Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024221-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024221-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

AGRAVADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE –
ARGUIÇÃO REJEITADA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – EXTINÇÃO DA LIDE POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO QUE GEROU A DECISÃO RECORRIDA - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024221-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

AGRAVADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1024221-52.2020.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

O agravante aduz que em 8-7-2019 a agravada destituiu o advogado que defendia seus interesses em juízo, deixou “
o processo a deriva, em clara demonstração de abandono e desinteresse”, e
só em 1o-8-2020, mais de um ano depois, manifestou-se e constituiu outros para atuarem na lide.

Reitera a arguição de prescrição intercorrente e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.

Medida de urgência indeferida
(id n. 67329989).

Em contraminuta, a agravada argumenta que não está comprovada a tempestividade do Recurso pois o agravante não juntou as portarias conjuntas no 562/2020 e o ofício 1414/2020 para demonstrar a suspensão do prazo em primeira instância. Acrescenta que a prescrição intercorrente não foi abordada no primeiro grau, portanto cuida-se de inovação recursal e sua análise configuraria supressão de instância (id n. 70783467).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1024221-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO CLAUDIO VIECILI

AGRAVADO: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE

Ao interpor o Recurso, o agravante assim justificou a sua tempestividade:

“
Conforme se confere dos autos, a decisão objurgada, encontra-se no ID 43306438, pág. 24, assinada dia 30 de setembro de 2020, e novamente no ID 43306436, pág 14, tendo sido publicada dia 05/10/2020, no DJE no. 10.831, conforme certidão ID 43306436, pág 16. Dessa forma o prazo para interposição do presente agravo iniciou dia 06/out/2020, sendo suspenso todos os prazos na 7a. Vara cível, após o 13o. dia útil, a partir do dia 26/out/2020, pela portaria conjunta 562/2020 e oficio 1414/2020 prorrogado até 13/nov/2020, retomando a continuação da contagem no dia 16/nov/2020, estando, assim, tempestiva a irresignação manifestada nesta data
.”(sic id no 66780465 - Pág. 3).

Em razão disso, os autos foram encaminhados à secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado para certificar a prorrogação dos prazos na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no período indicado pelo agravante.

Em resposta, a 7a Vara confirmou a alegação apresentada pois certificou que, “
devido o projeto de digitalização de processos físicos e inclusão na plataforma do Processo Judicial Eletrônico (PJe), a ser executado no âmbito da Comarca de Cuiabá, a 7a Vara Cível os prazos processuais estavam suspensos durante o período de 26 de outubro a 13 de novembro de 2020, conforme Portaria no 694 PRES/2020 (CIA no 07311141-15.2020.811.0000) e Portaria-Conjunta PRES-CGJ no 562/2020
” (id no 74890978 - Pág. 2).

Dessa maneira, como a decisão foi publicada em 05/10/2020 (segunda-feira), o prazo encerraria quinze dias úteis depois, em 27/10/2020, mas em 26/10/2020 foram suspensos os prazos na primeira instância até 13/11/2020 para digitalização de autos, e voltou a fluir em 16/11/2020. O Agravo foi interposto no último dia, em 17-11-2020, sendo, então, tempestivos.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A agravada argumenta que a prescrição intercorrente não foi suscitada no primeiro grau e que o juízo
a quo
não acolheu a sua arguição de abandono da causa. De fato, trata-se de inovação recursal e a análise por este Tribunal implicaria em supressão de instância.

Na origem o agravante apontou em 20/02/2020 (fls. 272/275) o abandono da causa pela agravada e postulou a extinção da demanda por esse fundamento (id no

66780492).

Esse pedido gerou a decisão ora combatida, proferida nestes termos:

INDEFIRO o pedido formulado pela parte Executada as fls. 272/277, porquanto em se tratando de execução, a extinção do processo somente ocorre nas hipóteses do artigo 924 do CPC.

Todavia, além de a parte não recorrer da matéria ali enfrentada, o que por si só levaria ao não conhecimento do Agravo por violação ao princípio da dialeticidade, ainda expôs teses não levadas ao conhecimento do juízo da causa. Dessa forma, é evidente a inovação recursal, e o exame por esta Corte implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, acolho a preliminar de supressão de instância e não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021